Tribunal: STM
Processo: 7000773-59.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA TRANCAMENTO DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado com a pretensão de anular a portaria de instauração de sindicância por autoridade militar, procedimento que objetiva apurar o extravio de material da Fazenda Nacional (um notebook). 2. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o feito, sob o argumento de que a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União (JMU) tem competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de autoridade administrativa militar que instaura sindicância; (ii) estabelecer se existe direito líquido e certo que justifique a anulação do ato administrativo que instaurou a sindicância para apurar o extravio do material da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Militar da União (JMU) restringe-se a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, não abrangendo, em regra, as ações contra atos de natureza disciplinar ou administrativa. 5. A Lei nº 8.457/92 e o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) limitam a competência do Tribunal para processar e julgar, originariamente, Mandados de Segurança contra atos do próprio Tribunal, de seu Presidente e de outras autoridades da Justiça Militar, excluindo atos de natureza estritamente administrativa praticados por autoridade militar. 6. A sindicância é um procedimento formal de natureza eminentemente administrativa, sem caráter penal ou criminal, que tem por objetivo a apuração de fatos de interesse da administração militar, como o extravio de material. 7. Diante da natureza administrativa do ato impugnado (instauração de sindicância), a competência para apreciação do Mandado de Segurança é da Justiça Federal Comum, conforme dispõe a Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Acolhimento da preliminar. Não conhecimento do Mandado de Segurança. Tese de Julgamento: “1. A Justiça Militar da União (JMU) é incompetente para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridade administrativa militar que instaura sindicância para apurar extravio de bem público, devendo a ação ser remetida à Justiça Federal Comum. ” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII, art.124; Lei nº 8.457/92, art. 6º, I, "d"; RISTM, art. 4º, I, "c", art. 13, V, art. 94; CPM, arts. 319 e 322; Lei nº 8.112/90, art. 142, § 1.º, e art. 143; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; RAE (Portaria – C Ex n° 1.555/2021), art. 79, II, “b”; Portaria-C Ex nº 2.394, de 5 de dezembro de 2024 (EB10-IG-09.001), art. 2º, art. 35 e art. 36; Lei Complementar Estadual nº 258/2021, arts. 6º e 9º; Lei Complementar nº 98/2011, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STM, Rel. Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Mandado de Segurança nº 0000247-32.2016.7.00.0000, decisão monocrática, j. 30/11/2016; STM, Rel. Min. Alte Esq ÁLVARO LUIZ PINTO, Habeas Corpus nº 0000150-32.2016.7.00.0000, decisão monocrática, j. 10/8/2016, STM, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Mandado de Segurança nº 0000139-66.2017.7.00.0000, j. 6/9/2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000773-59.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
IMPETRADO: DIRETOR - DIRETORIA DE SERVIÇOS GEOGRÁFICO - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA,
NEGANDO-LHE CONHECIMENTO, NOS TERMOS DO INCISO V, DO ART. 13
DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000773-59.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
IMPETRANTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK (OAB DF52520)
ADVOGADO(A): RODRIGO STUDART WERNIK (OAB DF55584)
IMPETRADO: DIRETOR - DIRETORIA DE SERVIÇOS GEOGRÁFICO - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
PARA
TRANCAMENTO
DO
ATO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
ACOLHIMENTO
DA
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado com a pretensão de anular a portaria de
instauração de sindicância por autoridade militar, procedimento que objetiva
apurar o extravio de material da Fazenda Nacional (um notebook).
2. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) suscita, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o
feito, sob o argumento de que a controvérsia envolve matéria de natureza
eminentemente administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União
(JMU) tem competência para processar e julgar mandado de segurança contra
ato de autoridade administrativa militar que instaura sindicância; (ii) estabelecer
se existe direito líquido e certo que justifique a anulação do ato administrativo
que instaurou a sindicância para apurar o extravio do material da Fazenda
Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência da Justiça Militar da União (JMU) restringe-se a processar e
julgar os crimes militares definidos em lei, não abrangendo, em regra, as ações
contra atos de natureza disciplinar ou administrativa.
5. A Lei nº 8.457/92 e o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) limitam a competência do Tribunal para processar e julgar,
originariamente, Mandados de Segurança contra atos do próprio Tribunal, de
seu Presidente e de outras autoridades da Justiça Militar, excluindo atos de
natureza estritamente administrativa praticados por autoridade militar.
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A sindicância é um procedimento formal de natureza eminentemente
administrativa, sem caráter penal ou criminal, que tem por objetivo a apuração
de fatos de interesse da administração militar, como o extravio de material.
7. Diante da natureza administrativa do ato impugnado (instauração de
sindicância), a competência para apreciação do Mandado de Segurança é da
Justiça Federal Comum, conforme dispõe a Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acolhimento da preliminar. Não conhecimento do Mandado de Segurança.

Tese de Julgamento: “1. A Justiça Militar da União (JMU) é
incompetente para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra
ato de autoridade administrativa militar que instaura sindicância para apurar
extravio de bem público, devendo a ação ser remetida à Justiça Federal Comum.
”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII, art.124; Lei
nº 8.457/92, art. 6º, I, "d"; RISTM, art. 4º, I, "c", art. 13, V, art. 94; CPM, arts.
319 e 322; Lei nº 8.112/90, art. 142, § 1.º, e art. 143; Lei nº 12.016/2009, art. 1º;
RAE (Portaria – C Ex n° 1.555/2021), art. 79, II, “b”; Portaria-C Ex nº 2.394,
de 5 de dezembro de 2024 (EB10-IG-09.001), art. 2º, art. 35 e art. 36; Lei
Complementar Estadual nº 258/2021, arts. 6º e 9º; Lei Complementar nº
98/2011, art. 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STM, Rel. Min Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Mandado de Segurança nº 0000247-
32.2016.7.00.0000, decisão monocrática, j. 30/11/2016; STM, Rel. Min. Alte
Esq ÁLVARO LUIZ PINTO, Habeas Corpus nº 0000150-32.2016.7.00.0000,
decisão monocrática, j. 10/8/2016, STM, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Mandado de Segurança nº 0000139-66.2017.7.00.0000,
j. 6/9/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de incompetência da Justiça Militar da União, para processar e julgar
o presente Mandado de Segurança, negando-lhe conhecimento, nos termos do inciso V, do
art. 13 do RISTM.
Brasília, 30 de abril de 2026.
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido de liminar e solicitação
de prioridade na tramitação dos autos, impetrado pela defesa constituída do Major
QEM PIERRE MOURA, em face do ato do General de Brigada MARCIS GUALBERTO
MENDONÇA JÚNIOR, Diretor do Serviço Geográfico (DSG) do Exército, que teria
determinado a instauração de Sindicância administrativa em contrariedade à decisão da Dra.
FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, prolatada nos autos do HC nº 7000281-28.2025.7.11.0011/DF.
O Impetrante requer, preliminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da
Portaria nº 5-E5/DSG, de 23/10/2025, que instaurou Sindicância para apuração de extravio de
material da fazenda nacional (um notebook, marca LENOVO, modelo Ideapad Gaming 3i,
Intel Core, i5-11300H, 8GB, 512GB, SSD, GTX 1650, 15.6" FHD, nº de patrimônio
103986700025679, nº da ficha 3500 e nº de série PEOB841P) até o julgamento final do
presente mandamus e, no mérito, busca a anulação em definitivo da mencionada Portaria e
de todos os seus efeitos, “por ser ato derivado de procedimento nulo e praticado com abuso
de poder".
Em 11/11/2025, decidi, in verbis (Evento 7):
Solicite-se ao General de Brigada MARCIS GUALBERTO MENDONÇA JÚNIOR, Diretor do
Serviço Geográfico (DSG) do Exército, para que preste as informações necessárias à
instrução do presente MS, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 99,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e, em especial, informe:
- Qual o objeto da sindicância instaurada pela Portaria nº 5-E5/DSG, de 23/10/2025; e
- Qual a atual situação funcional do impetrante, bem como o seu estado de saúde (encontra-se
na ativa, com restrição médica ou afastado de suas atividades por atestado médico ou parecer
de junta de saúde).
Intime-se a Advocacia Geral da União (AGU) para que desejando, ingresse no feito, na forma
do inciso II, do art. 7º da Lei 12.016/2009 e do inciso II, do art. 99 do RISTM.
Após as providências determinadas e juntadas as informações, abra-se vista à douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), consoante dispõe o art. 12 da Lei
12.016/2009.
Reservo-me apreciar o Pedido da Medida Liminar requerida, posteriormente à prestação das
informações.
Em 13/11/2025, a AGU requereu seu ingresso no feito, com base no art. 7º,
inciso II, da Lei nº 12.016/09, com intimação dos futuros atos processuais praticados (Evento
12).
Em 19/11/2025, a autoridade apontada como coatora apresentou as informações
de estilo, sustentando a legalidade do ato impugnado (Evento 13).
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/11/2025, a defesa peticionou nos autos, afirmando que a defesa da
Autoridade Coatora produziu prova documental com parcialidade e desvio de finalidade,
requerendo (Evento 16):
a) O recebimento da prova superveniente e da contraprova anexas a esta manifestação
(Áudio/Transcrição da Reunião, Relação de Perguntas e Termo de Inquirição), por serem
essenciais para contraditar as informações inverídicas prestadas no Evento 13;
b) A reiteração do pedido de MEDIDA LIMINAR, dada a urgência comprovada pelo fato
superveniente (o envio de interrogatório inquisitorial em 07/11), para suspender
imediatamente a Sindicância nº 5-E5/DSG;
c) No mérito, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para trancar definitivamente a referida
Sindicância e anular todos os seus atos, por nulidade absoluta de origem, motivo e finalidade.
Em 1º/12/2025, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM) pronunciou-se, preliminarmente, pela incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) para o julgamento do feito e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem, por não
vislumbrar a existência do direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do Mandado
de Segurança (Evento 19).
Em 19/12/2025, indeferi o pleito liminar por entender que não se encontravam
presentes os requisitos autorizadores (Evento 21).
É o Relatório.
VOTO
DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU)
A PGJM suscita a incompetência da JMU para processar e julgar o presente
Mandado de Segurança, por entender que a controvérsia instalada não envolve matéria
criminal, mas eminentemente administrativa e afeta, portanto, à competência da Justiça
Federal:
Com efeito, a competência da Justiça Militar da União encontra-se delimitada pelo artigo
124 da Constituição Federal de 1988, que estabelece:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei."
A Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus serviços auxiliares, dispõe, em seu artigo 6º, inciso I, alínea d, que compete ao STM
processar e julgar, originariamente, “o mandado de segurança contra seus atos, os do
Presidente do Tribunal e outras autoridades da Justiça Militar”.
No caso dos autos, o impetrante busca a concessão da segurança para anular portaria de
instauração de sindicância por parte de autoridade militar. A sindicância em questão tem por
escopo apurar o extravio de material da Fazenda Nacional (notebook), sem indicação de
autoria, matéria de natureza eminentemente administrativa.
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sindicância é um procedimento administrativo formal instaurado para apurar fatos de
interesse da administração militar, que podem envolver irregularidades administrativas,
transgressões disciplinares ou situações que afetem direitos de militares ou terceiros, não
possuindo natureza penal ou criminal.
Portanto, quando o ato impugnado é de natureza administrativa, como a instauração de
sindicância pelo Diretor da DSG, a competência para a apreciação do mandado de
segurança é da Justiça Federal Comum, nos termos do disposto no artigo 109, inciso VIII,
da Constituição Federal.
Diante do exposto, requer a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, preliminarmente, seja
declarada a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presento
feito. (Grifos nossos).
Razão assiste à PGJM, cujo parecer irretocável exaure a análise da competência
especifica dos órgãos da JMU, para processar e julgar crimes militares, excetuando-se, o
julgamento das Representações de Indignidade e dos Conselhos de Justificação, nas hipóteses
legais e constitucionais autorizadas:
CRFB/1988
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (Grifos nossos.)
REGIMENTO INTERNO DO STM
Art. 4º Compete ao Plenário:
I-processar e julgar originariamente:
(...)
C) os Mandados de Segurança contra seus atos, os do Presidente e de outras autoridades da
Justiça Militar; (Grifo nosso.)
O impetrante se insurge em relação à instauração de uma Sindicância
administrativa, por autoridade militar competente, no exercício de suas atribuições legais,
para fins de apuração de extravio de material pertencente à Fazenda pública, afeto à
Administração do Exército.
Tal procedimento, embora possa ter regulamentação própria em cada Força
Singular, no âmbito do Exército é regulada pela Portaria-C EX, de 5/12/2024, que aprova as
instruções gerais para a elaboração de Sindicância no Exército Brasileiro (EB)-IG-09.001), 2ª
edição, 2024, dispõe:
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
Art. 2º A sindicância é o procedimento formal, apresentado por escrito, que tem por objetivo a
apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgado necessário pela
autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos.
CAPÍTULO VI
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Art. 35. A sindicância obedecerá aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a
utilização dos meios e recursos a ela inerentes.
Parágrafo único. Para o exercício do direito de defesa, será aceita qualquer espécie de prova
admitida em direito, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual
ou coletiva, ou contra a hierarquia, ou contra a disciplina.
Art. 36. O sindicado tem o direito de acompanhar o processo, apresentar defesa prévia e
alegações finais, arrolar testemunhas, assistir aos depoimentos, solicitar reinquirições,
requerer perícias, juntar documentos, obter cópias de peças dos autos, formular quesitos em
carta precatória e em prova pericial e requerer o que entender necessário ao exercício de seu
direito de defesa. (Grifo nosso.)
Da análise do normativo supramencionado, é possível confirmar a natureza,
eminentemente, administrativa da Sindicância conforme apontado pela PGJM.
No caso concreto, não se trata de instauração de inquérito policial militar (IPM),
cuja natureza e finalidade são distintas da Sindicância administrativa, cuja solução, caso
venha a constatar a existência de indícios de crime militar, demandará, por óbvio, a
instauração de IPM a ser submetido, necessariamente, à analise do Ministério Público Militar,
para os fins legais cabíveis.
Nesse sentido, como bem fundamentado pela PGJM, a competência para
processar e julgar a presente ação constitucional é da Justiça Federal, nos termos do art. 109,
inciso VIII, da CRFB/1988:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos tribunais federais; (...) (Grifos nossos.)
Ressalta-se, ainda, que, nos termos da Lei nº 8.457/92 e do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), não há previsão para que a Corte processe e julgue
Mandados de Segurança contra ato de autoridade administrativa militar, restringindo-se
a competência do Tribunal para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança
contra atos do próprio Tribunal, do seu presidente e de outras autoridades da Justiça Militar:
Lei nº 8.457/92
Art. 6º. Compete ao Superior Tribunal Militar:
I-Processar e julgar originariamente:
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Presidente do Tribunal e de outras
autoridades da Justiça Militar; (Grifos nossos.)
Nesse sentido já se pronunciou o Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Relator do Mandado de Segurança nº 0000247-32.2016.7.00.0000, em
decisão monocrática, julgado em 30/11/2016, in verbis:
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado
por ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA, 3º Sgt Ex, por intermédio de Advogados
constituídos, em face de provável ato do Sr. Comandante da 7ª Região Militar, sob o
argumento de violação a direito líquido e certo.
(...)
Sustenta a Impetrante que a Sindicância instaurada pela Portaria 11 - Asse Ap Ass jurd/7, do
Comandante da 7ª RM, de 14.10.2016, referente ao IPM, instaurado pela Portaria 006 - Div
Jur7, de 07.07.2016, vem sendo conduzida de forma a restringir e suprimir os direitos
adquiridos pela Impetrante durante o serviço prestado às Forças Armadas (Exército
Brasileiro).
Aduz a Impetrante que o IPM traduz uma ideia errônea de que a sua documentação é toda
falsa, bem como a mesma teria se prevalecido dos documentos citados no IPM para ingressar
na carreira militar.
Requer a Impetrante a concessão de medida liminar, para ordenar a autoridade coatora -
relativa a Sindicância decorrente da Portaria n° 11, de 14/10/2016, que assegure o cargo da
Impetrante até o trânsito em julgado da Ação de Regularização de Registro Civil (que pede
anulação da Certidão de Nascimento que ensejou o RG n° 2.858.486 SSP/PB e todos os
outros derivados), garantindo, até a definitiva decisão do presente mandamus, seu direito
líquido e certo.
(...)
Relatado o suficiente, decido:
A Lei n° 8.457/92, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus
serviços auxiliares, dispõe, em seu art. 6o, inciso I, alínea “d”, que compete a esta Corte
processar e julgar originariamente “o mandado de segurança contra seus atos, os do
Presidente do Tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar”. De igual modo estabelece
o Regimento Interno deste Tribunal no seu art. 94 ao atribuir a competência do Plenário no
julgamento de mandado de segurança “contra ato do Tribunal, do Presidente e de autoridade
judiciária ou administrativa vinculada à Justiça Militar”.
De igual modo estabelece o Regimento Interno deste Tribunal no seu art. 94 ao atribuir a
competência do Plenário no julgamento de mandado de segurança “contra ato do Tribunal,
do Presidente e de autoridade judiciária ou administrativa vinculada à Justiça Militar”.
Verifica-se que a questão tratada no presente mandamus visa desconstituir suposto ato ilegal
inserido no âmbito das atribuições do Comandante da 7ª RM, no exercício de atividade
eminentemente administrativa.
Nesses termos, patente é a incompetência desta Corte castrense para processar e julgar o
mandamus.
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, não conheço do Mandado de Segurança, em virtude da absoluta
incompetência da Justiça Militar da União, e o faço nos termos do art. 12, inciso V, do
RISTM, e art. 109, inciso VIII, da Constituição da República, determinando a remessa dos
autos à Justiça Federal de Primeira Instância da 5ª Região. (Grifos nossos.)
Mesmo entendimento foi exarado pelo Ministro Alte Esq ÁLVARO LUIZ
PINTO em 10/8/2016, ao decidir nos autos do Habeas Corpus nº 0000150-
32.2016.7.00.0000, in litteris:
(...)
Ressalta-se que o presente caso cuida de Sindicância ainda em tramitação perante a
Organização Militar, procedimento que não mantém nenhum vínculo com a figura do crime
militar, este sim de competência desta Corte.
(...)
Assim, é pacífica a jurisprudência do nosso Excelso Pretório, inclusive nos casos de punição
disciplinar, no sentido de que compete à Justiça Militar da União, apenas, processar e julgar
os crimes militares definidos em lei.
Recurso Extraordinário nº 630.556/RS, Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO,
julgamento em 28/2/2014, publicado no DJe de 6/3/2014, in litteris.
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA ARTIGO 142 § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DA
LEGALIDADE DO ATO ATACADO. POSSIBILIDADE. UNIÃO FEDERAL ILEGITIMIDADE
RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A teor do que dispõe o artigo 5º, LXI da Constituição Federal, as sanções previstas para a
transgressão disciplinar estão definidas na Lei n° 6.880/80, limitando-se o Decreto n°
4.346/2002 somente a especificá-la. Precedentes desta Corte.
2. Consoante entendimento do STF, à Justiça Militar da União compete, apenas, processar e
julgar os crimes militares definidos em lei, não se incluindo em sua jurisdição as ações
contra punições relativas a infrações (art. 124, § 2º, da CF). Quanto a essas, portanto, a
competência para processo e julgamento é da Justiça Federal. (..)” (grifo nosso).
Pelo exposto, nego seguimento ao presente Habeas Corpus tendo em vista a manifesta
incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar o Feito. (Grifos nossos.)
Também, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000139-66.2017.7.00.0000,
publicado em 6/9/2017, o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ entendeu:
EMENTA: AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. ALTERAÇÃO
DO POLO ATIVO POR EQUÍVOCO NA DESIGNAÇÃO DOS IMPETRANTES.
PRELIMINAR. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PREJUDICADA.
ADOLESCENTE
ALUNA
DE
COLÉGIO
MILITAR.
ATOS
ADMINISTRATIVOS
ENVOLVENDO ASSUNTOS ACADÊMICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO RATIFICADA. SUSPEIÇÃO EM SEDE DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA
FASE INVESTIGATÓRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I-Questão de ordem:
tendo em vista que o objeto do Mandado de Segurança envolve interesse de Adolescente
representada pelos Impetrantes, necessária se faz a correção do polo ativo, para que conste a
Adolescente, representada pelos seus guardiões. II-Preliminar. Por ocasião do juízo de
admissibilidade, cabe ao Órgão Julgador a análise abstrata e hipotética da possibilidade de
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

melhora na situação jurídica do autor. A concessão ou não do pedido compete ao julgamento
do mérito. Ademais, não há previsão legal de vedação do reconhecimento de suspeição de
autoridade policial. Preliminar rejeitada. Unânime. III - Foge da alçada desta Corte Superior
especializada demanda referente a assuntos acadêmicos - como matrícula e desligamento -
que envolvam alunos de Colégios Militares e os Comandos dos Estabelecimentos de Ensino.
Constitui, em verdade, matéria do âmbito do Direito Administrativo, de competência da
Justiça Federal. Ratificação da Decisão interlocutória que não conheceu do pedido que se
impõe. IV-A simples manifestação da Autoridade Policial Militar contrária ao entendimento
dos Impetrantes, por si só, não é causa de suspeição. Ademais, o Comandante da Organização
Militar, na fase investigativa, não emite juízo de valor apto a ensejar a nulidade do Inquérito
Policial Militar, o qual sequer é presidido por ele. V-A jurisprudência pátria é pacífica ao
afirmar que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o
inquérito é mera peça informativa da qual se serve o Ministério Público Militar para ofertar a
denúncia. VI-Inquérito Policial Militar já encerrado, atualmente em fase de diligências
complementares. VII-Mandado de Segurança conhecido e denegado. Decisão unânime.
(Grifos nossos.)
Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência da JMU, suscitada pela
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para processar e julgar o presente Mandado de
Segurança, negando-lhe conhecimento, nos termos do inciso V do art. 13 do RISTM.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383471v13 e do código CRC 74850fdc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/05/2026, às 16:11:53
7000773-59.2025.7.00.0000
40001383471 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR